Tribunal: TJSP
Processo: 1004154-49.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DEMORA NO PAGAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CONFIGURAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demora no pagamento de carta de crédito ao consumidor de consórcio veicular regularmente contemplado configura mero descumprimento contratual incapaz

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DEMORA NO PAGAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CONFIGURAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demora no pagamento de carta de crédito ao consumidor de consórcio veicular regularmente contemplado configura mero descumprimento contratual incapaz de, via de regra, conduzir à violação dos direitos à personalidade e à indenização por danos morais.
2. Ainda que se reconheça como verdadeiras as alegações da parte apelante, o efetivo pagamento ocorreu menos de dois meses depois da data do pedido, prazo que não se afigura fora do razoável.
3. Recurso improvido.